Tribunal: TJBA
Processo: 8060930-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060930-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INTERMARITIMA PORTOS E LOGISTICA S/A

Advogado(s)
:
SERGIO NOVAIS DIAS, FERNANDA ARAUJO DE SENA, NAIARA DE CASTRO RIOS, DANIEL PIRES NOVAIS DIAS, FELIPE GONDIM BRANDAO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. GOLPE DO PIX VIA WHATSAPP. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS NÃO DETECTADAS. COMUNICAÇÃO IMEDIATA DA FRAUDE. DEMORA INJUSTIFICADA NA RESPOSTA. FORTUITO INTERNO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

2. Configura falha na prestação de serviços bancários a não detecção de movimentações manifestamente atípicas que destoam do perfil histórico do correntista, especialmente quando os valores das transferências fraudulentas são 25 a 90 vezes superiores à média habitual das operações.

3. Constitui igualmente defeito na prestação de serviços a demora injustificada da instituição financeira em responder à comunicação imediata de fraude, permitindo a pulverização dos valores transferidos.

4. O "golpe do PIX" via WhatsApp caracteriza fortuito interno, pois o risco de fraudes no ambiente digital é inerente à atividade bancária e deve ser suportado pela instituição que aufere os lucros da prestação desses serviços.

5. A eventual imprudência da vítima não configura culpa exclusiva apta a afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira quando demonstrada falha no sistema de segurança.

6. Recurso provido para condenar a instituição financeira à restituição integral dos valores subtraídos fraudulentamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8060930-24.2023.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo apelante INTERMARÍTIMA PORTOS E LOGÍSTICA S.A. e apelado ITAÚ UNIBANCO S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .